Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015280-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 049.323.551-57 (AGRAVANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE EXPLOSIVO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES [DUAS VÍTIMAS], EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA REGISTRADO E COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA – DETRAÇÃO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DUPLA APLICAÇÃO – BENEFÍCIO INDEVIDO - JULGADO DO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - ARESTO DO TJMT – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O “
tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

A
figura-se impertinente
“cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando
” (STJ, AgRg no REsp nº 2.054.749/MT).

Não se identifica excesso de execução, visto que “
todos os períodos de prisões e cumprimento de pena estão cadastrados e descontados do total de pena, bem como avaliados para os cálculos de liberdade provisória e progressão de regime
” (TJMT, AGEXPEN nº 1018342-59.2023.8.11.0000).

“Se o período da prisão provisória do agravante que tem pluralidade de condenações foi computado no cálculo de pena como pena cumprida quando da unificação de penas, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito por este órgão revisor”
(TJMT, AGEXPEN nº 1021867-20.2021.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015280-74.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: DIEGO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por DIEGO PINHEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 5000192-75.2021.8.20.0001), que indeferiu a retificação do cálculo de liquidação da pena, em condenações por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], associação criminosa e roubo majorado pelo concurso de agentes [duas vítimas], em concurso formal, unificadas em 14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 155, § 1º, § 2º, I e IV e § 2º-A, c/c art. 288, todo do CP e art. 157, § 2º, II, na forma do art. 70, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que não pode “
ser punido com mais tempo de prisão em regime fechado
” do que o necessário, sob pena de caracterizar excesso de execução.

Pede o provimento para que seja readequado
“o cálculo de execução de pena e conceder ao agravante o benefício da progressão e regime”
(ID 217751160).

A 3ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

217751162).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 217751164).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“
não há previsão legal, jurisprudencial ou doutrinária, que autorize o cômputo de tais períodos de forma duplicada, pois, contando como pena cumprida, o período já fora contabilizado para todos os fins da execução penal, inclusive, no cálculo para progressão de regime
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

224847669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 7 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], associação criminosa - art. 155, § 1º, § 2º, I e IV e § 2º-A, c/c art. 288, todo do CP - praticado em Goianinha/RN, no dia 27.11.2013, cuja sentença transitou em julgado no dia 6.4.2024 (Ação Penal nº 0808653-35.2019.4.05.8400/ 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte);

-

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de agentes [duas vítimas], em concurso formal - art. 157, § 2º, II, na forma do art. 70, todos do CP - praticados em Cuiabá/MT [em 18.1.2015], cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 2.3.2022 (Ação Penal nº 0002239-43.2015.8.11.0042/ 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Em 19.12.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Sucede que, das informações lançadas nos campos "eventos" e "incidentes concedidos", não se verifica eventual dado indevido passível de correção, eis que em similitude com as peças que instruem o presente PEP.

Logo, não se vislumbra a necessidade de retificação do memorial de pena.

Assim, deixo de acolher o pedido defensivo manejado nos autos; por consequência, afasto a progressão de regime, diante do inadimplemento dos requisitos legais.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 217751167 – fls. 11)

Pois bem.

Observa-se que o Juízo da Execução Penal computou os períodos de prisão preventiva do agravante entre 18.1.2015 a 8.5.2015 (
Ação Penal nº 0002239-43.2015.8.11.0042) e 16.7.2019 a 22.1.2022 (Ação Penal nº 0808653-35.2019.4.05.8400) como pena cumprida,
ao unificar as penas e fixar o regime fechado
(ID 217751165 – fls. 212/213).

Frise-se que o período de segregação cautelar do agravante está registrado no Relatório de Situação Processual Executória (SEEU nº 5000192-75.2021.8.20.0001), de modo que fora computado “
como sanção efetivamente cumprida
” e “
descontado do montante de pena a cumprir, alcançando a finalidade da detração penal
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

224847669).

Com efeito, o “
tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Todavia,
afigura-se impertinente
“cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando
” (STJ, AgRg no REsp nº 2.054.749/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023).

No contexto, não se identifica excesso de execução, visto que “
todos os períodos de prisões e cumprimento de pena estão cadastrados e descontados do total de pena, bem como avaliados para os cálculos de liberdade provisória e progressão de regime
” (TJMT, AGEXPEN nº 1018342-59.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.12.2023)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o período da prisão provisória do agravante que tem pluralidade de condenações foi computado no cálculo de pena como pena cumprida quando da unificação de penas, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito por este órgão revisor.”
(TJMT, AGEXPEN nº 1021867-20.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 20.6.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024